Tribunal: TJDFT
Processo: 0739623-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739623-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAROL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE CLEMILTON ALVES DA SILVA D E S P A C H O Considerando que não consta dos autos de origem impugnação à penhora ou pedido de sua substituição, intime-se o agravante para, querendo, justificar o cabimento do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, em 10 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator